Tribunal: TJMT
Processo: 1011261-93.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011261-93.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LIANCARLO PEDRO WANTOWSKI - CPF: 561.684.389-04 (ADVOGADO), SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO - CPF: 605.434.420-04 (EMBARGANTE), TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 26.264.237/0001-73 (EMBARGADO), RICARDO MADRONA SAES - CPF: 091.952.288-29 (ADVOGADO), PEDRO MOURELLE DE ARAUJO - CPF: 152.734.577-77 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), ARIEL SIMANTOB SARUE - CPF: 444.968.948-82 (ADVOGADO), RODOLFO BUENO MARANGON - CPF: 088.863.309-28 (ADVOGADO), THIAGO GUSMAO MATEUCCI - CPF: 470.963.098-45 (ADVOGADO), GABRIELLE CORREIA DE MOURA - CPF: 475.411.018-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL DA PARTE EXEQUENTE DEFERIDO – CESSÕES DE CRÉDITO – REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS – EXIGÊNCIAS LEGAIS OBSERVADAS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

A cessão de crédito configura um dos tipos de transmissão de obrigação inteiramente de cunho contratual, em que o credor transfere a um terceiro seu direito.

A notificação prevista no artigo 290 do Código Civil tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor.

Comprovada a cessão dos créditos objeto da demanda executiva por ato entre vivos, pode o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do Código de Processo Civil).

Havendo o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, § 9º da Lei de Registros Públicos, a validade do instrumento possui eficácia perante a parte devedora e terceiros.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SILVANE BORTOLUZZI PIZZOLATO contra o acórdão de ID nº 141588179 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011261-93.2022 desproveu o recurso apresentado em face de TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA.

Em suas razões de ID nº 142934162, o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão no tocante à conexão dos embargos originários com uma demanda revisional, quanto a descrição do documento onde estaria prevista a cessão da cédula objeto da execução, com relação a inexistência de notificação e de comprovação de poderes para formalizar a cessão de crédito, bem como do seu registro.

Assim, requer o provimento do presente embargos para serem sanadas as omissões elencadas, com o provimento integral do seu agravo.

Contrarrazões de embargos devidamente apresentadas no ID nº 144097676.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissões do julgado relatadas.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento do agravo,
in verbis
:

“Inicialmente, destaco que uma cessão de crédito produz como efeito a transferência dos ônus e bônus do direito cedido, pois é certo que poderá cobrar a dívida como se fosse sua, mas também terá de averiguar se ela decorreu de operação legal, sob pena de ser responsabilizada, e dessa obrigação é vedado se eximir.

Compulsando os autos, verifico que que o BANCO DO BRASIL S. A. cedeu direitos creditórios relativos à Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01510-6, no valor de R$1.298.512,67 (valor atualizado até 19.05.2017, com vencimento final em 01.09.2016) inicialmente ao FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I. e este fundo, por sua vez, celebrou novo termo de cessão de crédito com a parte ora agravada, TRAVESSIA ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA., que faz parte do mesmo grupo econômico (Enforce Gestão de Ativos S. A.), e, portanto, tornou-se a única titular dos direitos discutidos no feito executivo originário.

Todos estes fatos jurídicos se deram de forma regular, conforme autoriza o artigo 286 do Código Civil, e o título possui certeza, liquidez e exigibilidade.

Explico.

Documentos constantes nos autos demonstram que a parte recorrente foi devidamente notificada acerca das cessões de crédito descritas, cumprindo assim o previsto no art. 290 do CC, in verbis:

“
Art. 290. A cessão do crédito não tem eficácia em relação ao devedor, senão quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito público ou particular, se declarou ciente da cessão feita.”

Como é cediço, a notificação a que se refere o artigo transcrito tem por objetivo resguardar o devedor do pagamento indevido, ou seja, evitar que o devedor pague a quem não é mais o verdadeiro credor, situação observada na presente celeuma.

Anota-se, ainda que nos termos de cessão, conta que foram firmados por instrumento particular, em conformidade com os requisitos previstos no §1º, do art. 654, do Código Civil, quais sejam: a indicação do lugar onde foi passado; a qualificação do outorgante e do outorgado; a data e o objetivo da outorga com a designação e a extensão dos poderes conferidos.

Com efeito, nos termos do §1º, III, do art. 778, do CPC, o cessionário pode promover a execução, ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos.

Registra-se, ademais, que a cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido) que não precisa consentir com a transmissão (art. 778, §2º, do CPC).

Como bem salientado pelo Juízo a quo na decisão atacada:

“Inicialmente, e sem maiores delongas, DEFIRO o pedido de substituição processual do exequente formulado por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A, porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda executiva por ato entre vivos (Id. 70485967 -Id. 70485968), podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1º, inc. III, c/c § 2º, do CPC).”

Destaca-se, por fim, que houve o registro do instrumento particular perante o Cartório de Títulos e Documentos, nos termos do art. 221 do CC e do art. 129, § 9º da Lei de Registros Públicos, motivo pelo qual a validade do instrumento possui eficácia perante a parte recorrente e terceiros.

Portanto as cessões de crédito em espeque foram realizadas conforme exigência legal, não havendo que se falar nulidades.

Neste contexto, diante de todo o exposto, ao menos nesta etapa, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte recorrente, razão pela qual a decisão atacada não merece reparo, devendo ser mantida em sua integralidade.”

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento,
advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022